Tribunal: STF
Processo: HC 202106
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Vistos
    Habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Jose Ailton Vieira dos Santos, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que rejeitou os EDcl no AgRg no ARESP nº 1.600.374 – PE, Relator o Ministro Rogério Schietti Cruz.
    Consta nos autos que o paciente foi condenado a 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 dias -multa, ante a prática do crime descrito no art. 343 (oferecer vantagem a testemunha para fazer afirmação falsa, negar ou calar a verdade em depoimento, perícia, cálculos, tradução ou interpretação) do Código Penal.
    Segundo a defesa, a testemunha supostamente cooptada pelo paciente para mentir em processo a que responde o irmão deste último, por crime de roubo, foi também corréu, portanto, não poderia ter sido indicada como testemunha. 
    Nesse sentido, assevera:
    “O que a defesa sustenta e que restou demonstrado nos autos é que o Sr. Vandeilson Firmino não poderia sido tido como “testemunha”, porquanto ele (Vandeilson) foi o autor material do crime no processo em que o ora Paciente (José Ailton) teria oferecido a vantagem. Ou seja, o Vandeilson não era testemunha na acepção processual do termo, já que, como dito, ele foi o autor, o executor do crime de roubo em cuja apuração criminal o Paciente (José Ailton) o teria oferecido vantagem”. 
    Em reforço, destaca:
    “Douto Ministro: como já antecipado na ementa inserta na primeira folha desse writ, a questão fundamental a se discutir – e que impõe uma manifestação da Corte Constitucional do Brasil – é a seguinte: uma pessoa que comete um fato definido como crime; que confessa a autoria desse fato e responde a um processo penal em razão desses fatos, pode ser considerada testemunha na acepção processual do termo no processo em que respondem os demais envolvidos no crime? 
    Salienta que o desmembramento do processo e a tramitação na Vara especializada (Infância e Juventude) em relação à testemunha, porque menor de idade à época do suposto roubo, não retira a qualidade de corréu. Para tanto, aduz:
    “(...) muito embora o acórdão traga a informação de que o Vandeilson não era corréu, tal assertiva apenas quis salientar de que Vandeilson respondeu pelo fato delituoso em outro processo, pois menor de idade (respondeu pelo ECA). Então, apenas por isso não foi considerado corréu no processo-crime cujos comparsas maiores de idade responderam! Mas também não poderia ser considerado testemunha. E as razões são obvias! 
    Na perspectiva da defesa, não sendo admitida a atuação de corréu na qualidade de testemunha, tornaria atípica a conduta imputada ao paciente. Sob esse ângulo, argumenta:
    “Nessa ordem de ideias, tendo o Paciente sido acusado de ter oferecido vantagem a pessoa que foi o autor material do crime, por óbvio que, se verdadeira a imputação criminal, não menos verdade é a flagrante e manifesta atipicidade da conduta, porquanto Vandeilson não poderia ser rotulado de “testemunha” na acepção substancial e processual do termo 
    Por fim, requer:
    “a) Liminarmente, determine o sobrestamento do processo em trâmite no STJ, de modo a impedir o trânsito em julgado da decisão aqui combatida, bem assim o início do cumprimento da pena (indevidamente) imposta ao Paciente; 
    b) Após ouvir a autoridade coatora e colher o parecer do Ministério Público, no mérito, requer a concessão da ordem para reconhecer a atipicidade da conduta atribuída ao Paciente, absolvendo-o; 
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo o teor da decisão impugnada:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE QUE UMA DAS TESTEMUNHAS SERIA CORRÉU NO PROCESSO. NÃO OCORRÊNCIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 
    1. Os embargos de declaração são cabíveis somente nas hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão ocorridas no acórdão embargado e são inadmissíveis quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão embargada, objetivam novo julgamento do caso.
    2. Apenas excepcionalmente, quando constatada a necessidade de mudança no resultado do julgamento em decorrência do próprio reconhecimento da existência de algum desses vícios, é que se descortina a possibilidade de emprestarem-se efeitos infringentes aos aclaratórios.
    3. Ne espécie, não se constata a ocorrência de omissão ou contradição no acórdão, visto que devidamente explicitado o fato de que a testemunha ouvida em juízo não era corré no processo.
    4. Embargos de declaração rejeitados.(Doc. 2)
    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.
    Todavia, verifico a plausibilidade do pedido formulado pela defesa, ao menos em parte. Isso porque, não obstante as instâncias ordinárias tenham assentado que Vandeilson Firmino não seja corréu no processo a que responde o irmão do paciente, constam declarações no sentido de ter participado ativamente no crime anterior de roubo. Confira-se:
    “Passou a MM Juíza a ouvir o menor Vandeilson Firmino da Silva, já devidamente qualificado nos autos, o qual passou a responder: Que estava no restaurante bebendo na companhia do acusado César; Que Wilson chegou e chamou o depoente para o canto; Que ele o chamou para trás do mercado dizendo que queria lhe falar; Que acompanhou o acusado Wilson até o mercado, na parte de trás quando ele lhe falou do assalto; Que Wilson lhe entregou a arma, uma touca de meia, um blusão e uma calça;Que ele disse que estava precisando de dinheiro e ameaçou o depoente para praticar o assalto; Que Wilson ficou esperando atrás do mercado e o depoente seguiu pelo beco em direção ao mercado; Que entrou no mercado com a arma na mão e anunciando o assalto; Que apontou a arma para Rui; Que este abriu o caixa e mandou que o depoente pegasse o dinheiro; Que saiu do mercado e encontrou-se novamente com Wilson por trás do mercado; Que Wilson mandou que fosse por trás e ele iria por outro lado; Que saiu com a arma, o dinheiro e vestido com a roupa do assalto; Que próximo a barragem jogou fora a touca de meia, a camisa e a calça que utilizou no assalto; Que encontrou Zé de Izabel no caminho; Que marcou com Wilson próximo a barragem, mas quando chegou no local ele já não estava mais; Que demorou chegar na barragem por causa de Zé de Izabel; Que como não viu Wilson na barragem, seguiu para casa de César; Que entregou o dinheiro a César; Que contou a este que havia assaltado o mercado de Rui e ele guardou o dinheiro; Que César foi embora do restaurante antes do assalto; Que entregou o dinheiro a César porque estava com medo de ser pego pela policia e por Zé de Izabel Que viu César guardando o dinheiro atrás do muro da casa dele; Que quando voltou com os policiais o dinheiro não estava mais lá; Que no outro dia a policia retornou ao local com César e encontrou o dinheiro; Que o dinheiro era para ser entregue a Wilson .na barragem; Que não sabe quanto Wilson ia dá a César; Que é a primeira vez que os três se reuniram para fazer isso; Que ouviu falar que Wilson tinha emprestado a moto para uns assaltos em Moderna; Que nunca ouviu falar que César tinha envolvimento em outros assaltos. (DOC. 2 Fl. 15).
    Como visto, há indicação da participação do adolescente no crime de roubo supostamente praticado em concurso com o irmão do paciente e outra pessoa. 
    Logo, o menor não poderia ter sido arrolado como testemunha, nos termos da denúncia oferecida em desfavor do paciente pela prática do crime do art. 343 do CP, ante o envolvimento anterior como corréu.
    Conforme o entendimento da Corte, não se admite a atuação concomitante de corréu na qualidade de testemunha ou informante:
    “AGRAVO REGIMENTAL. OITIVA DE CO-RÉU COMO TESTEMUNHA OU INFORMANTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. O sistema processual brasileiro não admite a oitiva de corréu na qualidade de testemunha ou, mesmo, de informante, como quer o agravante. Exceção aberta para o caso de corréu colaborador ou delator, a chamada delação premiada, prevista na Lei 9.807/1999. A hipótese sob exame, todavia, não trata da inquirição de acusado colaborador da acusação ou delator do agravante, mas pura e simplesmente da oitiva de codenunciado. Daí por que deve ser aplicada a regra geral da impossibilidade de o corréu ser ouvido como testemunha ou, ainda, como informante. Agravo regimental não provido” (AP 470-AgR-Sétimo, Pleno, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe de 18/06/09)” 
    Consoante consta nos autos o adolescente não teria atuado na condição de delator do grupo, situação que se ocorresse justificaria a aplicação da exceção descrita no julgado.
    Ante o exposto, sem prejuízo do reexame da matéria, quando da análise do mérito, defiro a liminar para suspender a execução da pena imposta ao paciente no Processo n°. 0000683-73.2011.8.17.0690 da Vara Única da Comarca de Recife/PE.
    Comunique-se, com urgência, ao Superior Tribunal de Justiça e ao Juízo de origem, requisitando a este último informações a respeito do alegado na inicial.
    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de junho de 2021. 
Ministro Dias Toffoli 
Relator 
Documento assinado digitalmente